Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Execução Penal relacionada ao apenado Paulo Salim Maluf, em decorrência dos acórdãos condenatórios exarados por esta Suprema Corte, nos autos da AP 968 e AP 863. 
    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República no sentido de que as informações assomadas pelos Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda, em sua avaliação, “são completamente extemporâneas à determinação do Supremo Tribunal Federal na medida em que relatam as circunstâncias médicas do sentenciado no período de março de 2019 a fevereiro de 2020”. Conclui, nos lindes do parecer, “que não se prestam a justificar a manutenção do recolhimento domiciliar concedido pelo Supremo Tribunal Federal – que, como já se registrou, se deu em razão das condições médicas verificadas no momento do julgamento da Ação Penal n. 968, em 22 de maio de 2018”.
    Articula, pois, com a inaptidão desses laudos não oficiais juntados ao feito para demonstrar o atual estado de saúde do sentenciado, desse modo, pleiteia “quanto aos pedidos relativos à progressão de regime e de substituição das penas impostas, sejam consideradas as ponderações trazidas em manifestação ministerial de 11 de setembro de 2020 (fls. 1.601-1.605v) da Ação Penal n. 968 e apresentadas anexa à presente manifestação ministerial; assim como requer seja revogada a concessão do recolhimento domiciliar ante a ausência de comprovação nos autos de que subsistem as circunstâncias que concedeu a benesse”. Posiciona-se, ainda, “no sentido de que as deliberações acerca dos pedidos pendentes de apreciação relativos ao cumprimento da pena imposta devem se dar nos autos desta Execução Penal n. 29 e, para tanto, requer o traslado a este feito das peças pertinentes aos respectivos pedidos”.  (e-Docs. 40 e 41). 
    Brevemente relatado. Decido.
    2. Preambularmente, competirá a Procuradoria-Geral da República especificar quais peças entende que devem ser trasladadas das ações penais respectivas para subsidiar a deliberação dos pedidos incidentais ao cumprimento das penas impostas ao apenado.
    Com relação à almejada revogação da prisão domiciliar humanitária, embora escorreita a constatação de que as informações relacionadas ao estado de saúde do sentenciado são extemporâneas, descabe concluir de modo peremptório, ao menos sem a reavaliação por junta médica oficial, pela superação das circunstâncias fáticas atinentes à concessão desse benefício. 
     Ressuma dos autos petição defensiva mais recente segundo a qual a situação de convalescença vigora, relatando-se, sobre o executando, que “seu estado de saúde, tanto no aspecto físico, ancião de 90 anos, imobilizado, cadeirante, pertencente a grupo de risco de morte por doença gravíssima, já nesses anos tendo quebrado o fêmur, e o obrigado a cirurgia, assim com reincidentes pneumonias e internações hospitalares, não permitem este tipo de conduta [concessão de entrevista], também, acentue-se que se encontra sob forte processo depressivo, lhe causando talvez, no seu ultimo quadrante de vida um sofrimento imenso, como pode imaginar um Ministro do porte humano e moral de V.Exa., o que equivale a concluir, que qualquer regime de cumprimento de pena, também, sempre será o domiciliar humanitário, não possuindo o dr. Paulo Maluf condições físicas nem mentais de suportar qualquer outra forma diferenciada deste. (e-Doc. 487).
    Constatado esse impasse, tem-se que a realização de prévio exame por junta médica oficial sobressai como forma adequada e necessária de equacionar se houve, ou não, a integral recuperação do estado precário de saúde aferido, em momento pretérito, pelos médicos de hospital privado, bem como se ainda persistem as contraindicações ao tratamento das enfermidades crônicas e outras patologias na ambiência prisional.
    Mutatis mutandis, extrai-se tal orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. SAÚDE DEBILITADA. REEXAME DO BENEFÍCIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. […] 3. Constatado, pelo Tribunal de Justiça, o tratamento penitenciário injusto, nada obstava a concessão da ordem. Ademais, foi determinada a elaboração de perícia por junta médica oficial e a prisão domiciliar somente perdurará enquanto permanecer a debilidade de saúde que ensejou seu deferimento. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no AResp 1374719/AP). 
    3. À luz do exposto, delego ao Juízo da 4ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda, da Comarca de São Paulo/SP, as diligências necessárias à realização de perícia por junta médica oficial, com a observância das recomendações sanitárias voltadas à contenção da Covid-19.
    Na sequência, intime-se a Procuradoria-Geral da República e a defesa constituída do apenado para indicarem quais peças devem ser trasladadas das respectivas ações penais para serem juntadas a estes autos, com o fim de subsidiar a deliberação sobre os pedidos incidentais à execução das penas. 
    Oficie-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente